Tribunal: TJDFT
Processo: 0739343-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739343-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: PASTEIS DELICIA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MMA Comércio de Alimentos EIRELI contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 248836040 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Pasteis Delicia Ltda., indeferiu o pedido de inclusão do sócio no polo passivo. Em razões recursais (Id 76256341), em breve síntese, sustenta a possibilidade de inclusão do sócio da pessoa jurídica no polo passivo da ação. Aduz que a extinção da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, conforme art. 110 do CPC, o que autoriza a sucessão processual pelos sócios. Afirma não ser possível admitir que a simples alegação de inexistência de saldo remanescente seja suficiente para afastar a responsabilização do sócio. Ao final, requer a inclusão do sócio da pessoa jurídica no polo passivo da demanda com sua consequente responsabilização pelo pagamento da dívida objeto dos autos. Comprovado o recolhimento do preparo (Id 76977901), após determinação de recolhimento em dobro (Id 76592020). Recurso admitido (Id 77994955). Contrarrazões da parte agravada ao Id 78115413. Ao Id 78686199, esta Relatoria concedeu à agravante oportunidade para se manifestar sobre eventual perda do objeto. Manifestação da agravante ao Id 79110934. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 3/11/2025, foi prolatada sentença pelo juízo de origem no processo de referência, na qual foi extinto o cumprimento de sentença com base no art. 485, IV do CPC (Id 255632564 do processo de referência). O prazo para a interposição do recurso transcorreu em 2/12/2025, sem a interposição de apelação pela exequente, ora agravante. Nesse contexto, prolatada a sentença de extinção do feito, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de inclusão do sócio da pessoa jurídica no polo passivo da execução. Isso porque, no caso em análise, a medida pleiteada pela parte agravante se torna medida inócua, uma vez que o cumprimento de sentença foi extinto. Ademais, o recurso de agravo de instrumento não possui o condão de reformar a sentença de extinção do feito. Colaciono o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em curso no juízo de origem, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. 1. Decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, findam os motivos que fundamentaram o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2. No caso, o agravo de instrumento ficou prejudicado pela decisão proferida na origem, extinguindo o cumprimento de sentença. Inclusive, houve interposição de apelação pelo agravante com pedidos basicamente iguais. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1713136, 0738250-60.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 05/07/2023.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora